Tribunal: TJMT
Processo: 1012100-55.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012100-55.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Da análise dos autos, observa-se, que a empresa Recorrente efetuou o recolhimento do preparo intempestivamente, eis que juntou o comprovante de pagamento em 12.07.2021, às 15:58h, ao passo que Instrumental foi protocolizado em 08.07.2021, às 15:52h.
No caso, a Agravante inobservou o prazo estabelecido no art. 46 da RESOLUÇÃO n.o 03/TJ-MT/TP de 12/04/2018, alterada pela RESOLUÇÃO n.o 02 /TJ-MT/OE de 11/03/2021, que estabelece que o peticionante deverá pagar e juntar aos autos a guia e o comprovante de pagamento, no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas), após a distribuição, o protocolo do processo ou do recurso.
Assim, intime-se a Recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento do preparo recursal em dobro, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4.o, do Código de Processo Civil.
Às providências.
Cuiabá-MT, 17 de julho de 2021.
Desa Clarice Claudino da Silva
Relatora